Tribunal: CARF
Processo: 11040.001075/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.001075/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO CARLOS ESPINELI (DENOMINAÇÃO ATUAL: MARCIO LOPES
GOULART - ME)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ERRO DE FATO NO RECOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
Comprovado o erro de fato alegado pelo contribuinte ao efetuar o
recolhimentos dos débitos confessados na sua Declaração Anual do Simples
Nacional - DASN, constata-se a regularidade da situação dos débitos com a
Fazenda Nacional que motivaram a expedição do ADE que, portanto, deve ser
cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001075/2010-38
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001075/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-42.679,
proferido pela 6a Turma da DRJ/Porto Alegre/RS, em 28 de fevereiro de 2013, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE de exclusão do Simples Nacional, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito deste Regime Especial,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Cientificada da decisão recorrida em 27/03/2013 (AR, fl. 38), a recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual alega, verbis:
I - Os Fatos
Conforme os fatos, que já foram amplamente esclarecidos no processo, a Empresa João
Carlos Espineli, mesmo que de forma errônea, recolheu efetivamente todos os seus
impostos.
II - O Direito
11.1 - PRELIMINAR
Diante do exposto, e com base no relatório apresentado pelos membros da 6a Turma da
DRJ/POA, fica evidente que a competência para estabelecer novas hipóteses de
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente, é do CGSN. Portanto, o que se
quer, é que seja encaminhado para o CGSN, todas as informações referente a este
processo, para que seja analisado, revisado e ver da viabilidade e implantação de se
adotar uma sistemática de correção de erro nos moldes do REDARF da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
II. 2 - MÉRITO
Entendo, que a empresa não pode ser punida por ter recolhido seus impostos
equivocadamente, visto que de maneira alguma, a empresa teve alguma intenção de
fraudar, burlar ou qualquer outro tipo de manifestação em relação as suas obrigações
fiscais, mesmo porque o processo mostra todos os recolhimentos feitos.
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o ADE de exclusão.
É o relatório.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001075/2010-38

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, deve ser conhecido.
A questão debatida nos autos refere-se aos débitos identificados em nome da
recorrente no período de julho a dezembro de 2007 e de fevereiro a maio de 2008, conforme
declarado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, que ensejaram a exclusão da
recorrente do Simples Nacional.
A recorrente alega que efetuou os recolhimentos, equivocadamente, relativos a
estes mesmos períodos em nome de outra empresa (Varejão Espineli Ltda) do mesmo titular que
estava inativa no período. Consta dos autos as DASN de 2007 e 2008 (fls. 6 e 7) e os
documentos de arrecadação do Simples Nacional (DAS), desses períodos (fls. 8 a 13), em nome
da empresa Varejão Espineli Ltda.
Os valores recolhidos em nome da empresa Varejão Espineli Ltda são
absolutamente coincidentes com os débitos confessados pela recorrente, com exceção do
pagamento relativo ao mês 11/2007 (R$ 2.787,09), que é ligeiramente superior ao débito
confessado na DASN pela recorrente foi de R$ 2.759,77.
O acórdão recorrido analisou os elementos e manteve a exclusão sob o
entendimento de que não existia previsão normativa de retificação do DAS, nos moldes da
retificação de DARF (REDARF) e, ainda, que inexistia nos autos autorização da empresa João
Carlos Espineli autorizando a transferência dos valores para a quitação dos débitos da recorrente,
caso tal procedimento fosse viável, nos seguintes termos:
Observa-se que os contribuintes já tinham ciência, desde a época da entrega das
declarações relativas ao ano-calendário 2007 (19/06/2008 e 29/06/2008), de que havia
erro no recolhimento dos valores devidos. No entanto, embora com tempo suficiente, a
empresa João Carlos Espineli não solucionou as pendências que culminaram por lhe
excluir do regime simplificado de tributação Simples Nacional em 01/09/2010.
Registre-se que consta dos autos (fls. 27) consulta no 09228/10, de 14/10/2010, efetuada
pela DRF Pelotas (RS) ao gestor do sistema do Simples Nacional (Suporte Web),
explanando a situação sob análise e questionando se existia previsão de aplicativo que
permitisse a retificação de DAS, a exemplo dos REDARF. A resposta foi de que não
havia previsão para retificação de DAS (especificamente CNPJ), e que, embora o CNPJ
constasse do corpo do DAS, este dado não era recepcionado quando do acolhimento do
DAS (apenas as informações contidas no código de barras). Esta resposta materializa a
impossibilidade operacional de apropriação dos recolhimentos feitos no CNPJ
06.211.893/0001-09, no período de 07/2007 a 12/2007 e de 02/2008 a 05/2008, ao
CNPJ 02.879.741/0001-10.
Há que se ressaltar que, ainda que se pudesse atender ao pleito do contribuinte, em
nenhum momento a empresa Varejão Espineli Ltda veio aos autos para corroborar as
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001075/2010-38

informações prestadas pela empresa João Carlos Espineli e autorizar que os valores
recolhidos no seu CNPJ fossem transferidos para a outra empresa.
De todo o exposto, entendo que a competência para estabelecer novas hipóteses de
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente, mesmo que decorrentes de erro do
contribuinte, é do CGSN, por expressa delegação pela Lei Complementar no 123/2006.
As decisões do CGSN não são tomadas individualmente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, mas competem ao conjunto dos entes federados, obedecido o quórum
estabelecido no Regimento Interno. E embora pudesse ser recomendável a adoção de
uma sistemática de correção de erro nos moldes do REDARF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a competência para avaliar a viabilidade, a oportunidade e
conveniência de implantação deste procedimento é do CGSN. Já a esta turma de
julgamento cabe apenas decidir o caso concreto com base na legislação vigente, que não
contempla o aproveitamento de valores recolhidos no CNPJ de um contribuinte para
quitar débitos correspondentes a outro contribuinte.
A empresa João Carlos Espineli foi excluída do Simples Nacional por possuir os débitos
discriminados no Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/PEL no 435.473, de
01/09/2010 (fls. 18), não tendo havido comprovação de regularização no prazo
estipulado.
Nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, e da alínea “d”
do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, ambos da Resolução
CGSN no 15, de 23/07/2007, vigentes à época da emissão do ADE, a existência de
débitos impede o contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
Assim, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 435.473, de 01/09/2010.
Em seu recurso a contribuinte apenas reitera a alegação de recolhimento
equivocado no CNPJ da empresa Varejão Espineli, que tinha como um dos sócios à época o seu
titular, e requer a retificação do erro em moldes similares ao realizados no sistema REDARF.
Examinando os elementos dos autos, entendo que há verossimilhança na alegação
da recorrente.
Salta aos olhos a coincidência entre os valores confessados pela recorrente e os
recolhidos pela empresa Varejão Espineli Ltda, que tinha como um dos sócios, o sr. João Carlos
Espineli, titular da recorrente.
Entendo que o argumento, utilizado no voto vencedor do acórdão recorrido, de
que inexistia à época regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN que
autorizasse a retificação do DAS milita em favor da tese da recorrente que, por esta ótica. não
tinha meios de corrigir os dados informados nos comprovantes de arrecadação originais de forma
a regularizar os débitos confessados na DASN.
Por outro lado, a ausência de autorização expressa da empresa João Carlos
Espineli para a transferência dos valores para a quitação dos débitos da recorrente, me parece
suprida com o próprio requerimento contido na manifestação de inconformidade que foi assinada
pelo titular da recorrente e que também era sócio-gerente da empresa Varejão Espineli, conforme
consulta CNPJ (fl. 24).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.966 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.001075/2010-38

Note-se que a contribuinte Varejão Espineli informou valores zerado na receita
bruta e no valor mensal devido nas suas DASN apresentadas (fls. 6/7), de sorte que há evidências
de que tais pagamentos estavam disponíveis nos sistemas da RFB, conforme apontado no voto
vencido do acórdão recorrido, verbis:
Como no processo administrativo buscamos a verdade material e, no presente caso,
existindo efetivamente os alegados créditos (que no sistema Sief-Web encontram-se
disponíveis, como se comprova, por amostragem às fls.29), meu voto é no sentido de
cancelar o ADE de exclusão do Simples Nacional, apropriando os recolhimentos feitos
no CNPJ 06.211.893/0001-09, no período de 07/2007 a 12/2007 e de 02/2008 a
05/2008, ao CNPJ 02.879.741/0001-10, uma vez que os entes federados envolvidos e os
valores são os mesmos, assim como o endereço das duas empresas era o mesmo e o
responsável era, à época, a mesma pessoa ( fls. 22/23 ).
Por oportuno, registro, ainda, que a empresa Varejão Espineli Ltda foi baixada e
extinta em 03/03/2009, conforme extrato de consulta CNPJ (fl. 23).
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento aos recurso voluntário, para
reconhecer a regularidade dos débitos confessados na DASN pela contribuinte, nos períodos ora
discutidos, determinando a alocação dos pagamentos efetuados no CNPJ no 02.879.741/0001-10
nos respectivos montantes confessados e, em consequência, cancelar o ADE de exclusão do
Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital